Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735038-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVARDO DA SILVA AMARAL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703359-85.2023.8.07.0018 – id 166284944) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, reconsiderando a decisão sob id 165022847, deferiu a expedição das requisições de pagamento do valor incontroverso, com observância do valor total da dívida para fins de análise do teto da RPV, conforme Tema 28 do STF, determinando, em relação à RPV, sua intimação para pagamento em dois meses, sendo deferido, outrossim, eventual bloqueio de ativos via Sisbajud, em caso de inadimplemento da RPV. Alega, em suma, a exigência do trânsito em julgado para expedição de precatórios e RPVs (CF 100; Tema 28 STF) e que o valor em discussão supera o limite imposto aos requisitórios, sendo inviável a emissão de parcelas, a título de RPV, ainda que incontroversas. Invoca precedente do TJDFT que entende sustentar sua tese. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento por RPV, como almeja o agravado, deve observar a importância total exequenda, conforme determinado na decisão recorrida. No caso, a parte apontada como incontroversa é de R$ 8.648,94 (id 157420521 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 16.228,31 (id 154196822), valor este superior ao limite legal de dez salários-mínimos, observando-se, por outro lado, que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inamissível, em princípio, a expedição do requisitório para imediato pagamento do valor inconteste, ressalvada a eventual renúncia do excedente pelo credor, não noticiada nos autos. 3. Defiro o pedido liminar para suspender a decisão que determinou a expedição do requisitório ou a suspensão da sua eficácia, caso já expedido. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator